Tribunal: STF
Processo: HC 91654
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA
   PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE
   SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O
   DECRETO CONDENATÓRIO. HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO
   PROBATÓRIO.
1. "Toda pessoa acusada de um delito terá direito,
   em plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias:" (...)
   "g) de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a
   confessar-se culpada" (artigo 14, 3, "g", do Pacto Internacional
   sobre Direitos Civis e Políticos). Esse efetivo direito a não se
   auto-incriminar constitui uma das mais eminentes formas de
   densificação da garantia do processo acusatório e do direito à
   presunção de                não-culpabilidade. A revelar que o
   processo é o meio de plena demonstração da materialidade do
   delito e da autoria.
2. A confissão extrajudicial retratada em
   Juízo constitui circunstância atenuante (alínea "d" do inciso III
   do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória.
   O que se deu no caso concreto.
3. Ordem concedida.